Tribunal: TJBA
Processo: 8004751-27.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004751-27.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR, MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO, MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER, GESILDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA

APELADO: GD INDUSTRIA DE BIJUTERIAS LTDA e outros

Advogado(s)
:
FRANCISCO JOSE GUIMARAES PEIXOTO, NAIDE RAQUEL KOPPE

ACORDÃO

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Execução. Nulidade de intimações por desatendimento ao art. 272, §§ 2º e 5º, do CPC. Extinção por abandono da causa sem requerimento do réu. Nulidade dos atos processuais.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo exequente visando anular sentença que extinguiu a execução por abandono da causa, alegando nulidade das intimações por ausência dos nomes de todos os advogados indicados e
error in procedendo
na extinção sem requerimento da parte executada.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve duas questões: (i) saber se as intimações destinadas ao exequente são nulas por não incluir todos os patronos expressamente indicados na peça inicial; (ii) saber se é nula a sentença de extinção da execução por abandono da causa diante da ausência de requerimento dos executados, conforme art. 485, § 6º, do CPC e Súmula 240 do STJ.

III. Razões de decidir
3. As intimações que determinaram o impulso do processo foram publicadas apenas em nome de um dos quatro advogados indicados, em violação ao art. 272, §§ 2º e 5º, do CPC, o que acarreta nulidade absoluta, segundo firme jurisprudência do STJ.
4. A nulidade das intimações invalida todos os atos subsequentes, inclusive a sentença de extinção, a certificação de trânsito em julgado e o não conhecimento dos embargos de declaração.
5. A extinção da execução por abandono da causa ocorreu sem requerimento dos réus, embora já houvesse triangularização processual, configurando
error in procedendo
, em afronta ao art. 485, § 6º, do CPC e à Súmula 240 do STJ.
6. Reconhecidas as nulidades, impõe-se a anulação da sentença e dos atos subsequentes.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:
“1. É nula a intimação realizada sem a inclusão de todos os advogados expressamente indicados pela parte, nos termos do art. 272, §§ 2º e 5º, do CPC. 2. É nula a sentença que extingue a execução por abandono da causa quando já houver contestação ou embargos e não houver requerimento da parte executada, conforme art. 485, § 6º, do CPC e Súmula 240 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 272, §§ 2º, 5º e 8º; 485, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 1.306.464/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, S2, j. 25.11.2020; STJ, AgInt na PET no AREsp 2296668 SC 2023/0043000-6, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, j. 18/12/2023; Súmula 240 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n
.
8004751-27.2023.8.05.0080
, em que figura como apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
e, como apeladas,
GD INDUSTRIA DE BIJUTERIAS EIRELI – ME E OUTROS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia, por unanimidade, em
dar provimento ao recurso
,

nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora